Tribunal: STF
Processo: ADI 1556
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
concessão de liminar. Argüição de inconstitucionalidade de parte do
§ 4º do artigo 26, do artigo 27 e do artigo 29 da Lei nº 11.404, de
19.12.96, do Estado de Pernambuco.
- Rejeição da preliminar de inépcia da inicial e
procedência, em parte, da falta de pertinência temática com
referência à expressão "taxas" impugnada no § 4º do artigo 26 da Lei
em causa.
- Na parte da ação de que se conhece, não têm a relevância
necessária para a concessão da liminar pleiteada os fundamentos da
impugnação relativos ao caráter confiscatório da taxa, à ocorrência
de bitributação e à existência de vinculação da receita decorrente
da cobrança dessa taxa a determinado órgão do Estado.
- Necessidade de dar-se interpretação conforme à
Constituição ao § 4º do artigo 26 da Lei atacada.
Ação direta conhecida em parte, e, com relação a essa
parte, deferido, em parte, o pedido de cautelar, para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 4º do artigo 26 da Lei nº
11.404, de 19.12.96, do Estado de Pernambuco, no sentido de que não
é ele aplicável aos emolumentos cobrados pelos serviços notarial e
de registro devidos aos delegados do Poder Público que o realizam.